Tribunal: TJDFT
Processo: 0732833-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A INSTAURAÇAO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINA O ARQUIVAMENTO DO FEITO. NATUREZA DE SENTENÇA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de instauração da fase de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, sobre o fundamento de que tais verbas devem ser acrescidas ao valor do débito principal, nos termos do art. 85, § 13, do Código de Processo Civil – CPC.
2. Nos termos do art. 1.015, caput, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias. O dispositivo se refere a decisões em sentido estrito e, portanto, não engloba as sentenças, que são sempre recorríveis por apelação (art. 1.009).
3. Na hipótese, o pronunciamento judicial recorrido indeferiu o pedido de processamento do cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do feito. Portanto, não se trata de decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, mas de decisão terminativa, em que o recurso cabível é a apelação.
4. O erro escusável acerca do recurso cabível permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Não é o caso. O erro foi grosseiro, porque o pronunciamento judicial recorrido evidentemente pôs fim ao processo.
5. A nomenclatura dada ao pronunciamento judicial agravado pelo juízo (“despacho”) não foi capaz de induzir a agravante a erro, pois, como se sabe, os despachos são irrecorríveis (art. 1.001 do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.